Tribunal: TJDFT
Processo: 0732812-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE MENORES. VERBAS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESE AUTORIZATIVA. PRESENÇA.
1. Admite-se o arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
2. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Não houve condenação ou proveito econômico obtido por qualquer das partes. Observa-se, ainda, que o valor da causa é baixo. Presente, portanto, hipótese autorizativa da fixação da verba honorária pelo critério da equidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.